Tribunal: TJSP
Processo: 1030085-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Locação de imóveis. Embargos de terceiro. Sentença de procedência.

Pretensão de desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula 66.869, do 1o CRI de São Paulo, conjunto de escritório no 71, do Edifício Cityfirst, Rua Manoel da Nobrega n. 211, Vila Mariana. Alegação do Espólio embargante de que ainda não houve homologação da partilha. Herdeiros que celebraram acordo,

Ementa:
Locação de imóveis. Embargos de terceiro. Sentença de procedência.

Pretensão de desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula 66.869, do 1o CRI de São Paulo, conjunto de escritório no 71, do Edifício Cityfirst, Rua Manoel da Nobrega n. 211, Vila Mariana. Alegação do Espólio embargante de que ainda não houve homologação da partilha. Herdeiros que celebraram acordo, que foi homologado nos autos do inventário, estipulando que o mencionado bem caberá ao herdeiro Hélio. Partilha parcial dos bens. Possibilidade da penhora daquele bem específico. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030085-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FARRUST
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelada ESPÓLIO DE
FRANCISCA MARIA BARROS BARROSO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030085-16.2018.8.26.0100 - Voto no
2
Apelação Cível n° 1030085-16.2018.8.26.0100
Apelantes: Farrust Participações e Empreendimentos Ltda.
Apelado: Francisca Maria Barros Barroso (Espólio)
Comarca de São Paulo 41a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Marcelo Augusto de Oliveira
Voto no 21870
Locação de imóveis. Embargos de terceiro. Sentença de
procedência.
Pretensão de desconstituição da penhora realizada sobre o
imóvel objeto da matrícula 66.869, do 1o CRI de São Paulo,
conjunto de escritório no 71, do Edifício Cityfirst, Rua Manoel
da Nobrega n. 211, Vila Mariana. Alegação do Espólio
embargante de que ainda não houve homologação da partilha.
Herdeiros que celebraram acordo, que foi homologado nos
autos do inventário, estipulando que o mencionado bem caberá
ao herdeiro Hélio. Partilha parcial dos bens. Possibilidade da
penhora daquele bem específico. Sentença reformada.
Recurso provido.
A r. sentença proferida a f. 74/78 destes autos de
embargos de terceiro apresentados por ESPÓLIO DE FRANCISCA
MARIA
BARROS
BARROSO,
em
relação
a
FARRUST

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030085-16.2018.8.26.0100 - Voto no
3
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.,
julgou-os
procedentes para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel
matriculado sob n. 66.869, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo/Capital, realizando-se o cancelamento da anotação junto ao
Cartório de Registro de Imóveis. Condenou, ainda, a embargada no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apelou a embargada (f. 89/99), buscando a improcedência
dos embargos. Alegou, em suma, que nunca houve penhora do imóvel
em si, mas apenas e tão-somente a penhora dos direitos do Sr. Helio
sobre o referido imóvel o que é possível diante da homologação do
acordo de partilha realizado nos autos do inventário.
A apelação, preparada (f. 100/101, com complementação
do preparo (f. 120/121), foi contrarrazoada (f. 104/107).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 03/06/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 84); a
apelação, protocolada em 27/06/2019, é tempestiva.
O Espólio ingressou com os presentes embargos de
terceiro alegando, em suma, que: a) houve penhora do imóvel de
matricula n. 66.869 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
conjunto para escritório n. 71 do Edifício Cityfirst, Rua Manoel da
Nobrega n. 211, Vila Mariana, por débito Helio Cezar Barros Barroso,
execução de título extrajudicial consistente em crédito locatício, processo
n. 1019945-93.2013.8.26.0100, herdeiro da de cujus Francisca Maria
Barros Barroso; b) a dívida que deu origem à execução não é do espólio,
mas de seu herdeiro e não houve homologação da partilha; c) os direitos
dos herdeiros são indivisíveis até a partilha; d) não se penhoram bens do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030085-16.2018.8.26.0100 - Voto no
4
espólio por fazerem parte da universalidade da sucessão, mas apenas os
direitos sobre a parte de cabe ao executado herdeiro.
A exequente alegou que houve homologação do acordo de
partilha e por isso é cabível a penhora dos direitos do herdeiro sobre o
imóvel.
O recurso comporta provimento.
Conforme constou da certidão imobiliária de f. 51, a
penhora do imóvel mencionado na inicial foi averbada em 20/12/2017.
Em consulta realizada no andamento processual daquela
ação de inventário e partilha, processo n. 1128885-50.2016.8.26.0100,
verifica-se que a audiência de conciliação realizada em 19/10/2017 foi
frutífera, com concordância do credor do herdeiro Helio, a ora apelante
Farrust Participações e Empreendimentos Ltda., de que o imóvel situado
na Rua Manoel da Nóbrega, 211, conjunto 71, caberia ao herdeiro Helio
(f. 299 daquele processo de inventário e partilha).
Nessa audiência o acordo foi homologado judicialmente (f.
301/302).
Não se desconhece que enquanto não homologada a
partilha apenas os direitos do devedor referentes à herança poderiam ser
penhorados e não um imóvel individualizado.
Sobre o tema, as lições de SILVIO DE SALVO VENOSA:
“Com a abertura da sucessão, o falecimento do autor da
herança, o de cujus, o patrimônio hereditário transmite-se uno aos
herdeiros. Os herdeiros mantêm-se em estado de comunhão até que se
ultime a partilha (arts. 2.013 ss, antigo, art. 1.772 ss). (...).
Essa indivisibilidade, ou todo unitário, como classifica o
mais recente Código, ocorre por força legal e diz respeito à posse e ao
domínio. De fato, podem os herdeiros já ter feito uma divisão informal
(...)”. (in Direito Civil, Direito das Sucessões, vol. VII, Editora Athas, 2004,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030085-16.2018.8.26.0100 - Voto no
5
p. 47).
Entretanto, no caso, de acordo com as primeiras
declarações são dois herdeiros, Hélio Cezar e Laura Maria, e eles
acordaram em audiência judicial que o imóvel situado na Rua Manoel da
Nóbrega, 211, conjunto 71, caberá ao herdeiro Hélio.
O acordo foi assinado por ambos os herdeiros e
homologado judicialmente (f. 301/302 dos autos do inventário).
Assim, o que houve, na verdade, foi uma partilha parcial,
com a determinação de que aquele bem específico será do herdeiro
Hélio, podendo, por isso, ser penhorado.
Por tais razões, dou provimento ao apelo para julgar
improcedentes os embargos de terceiro.
Condeno os embargantes do pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% do
valor da causa (R$677.904,00), com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado, já incluídos os honorários em razão da sucumbência
do embargante nesta Instância recursal.
Recurso provido.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica